Tribunal: TJSP
Processo: 1009227-96.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de indenização por dano material e moral – Alegada publicidade enganosa veiculadora de oferta do programa denominado "UNIESP PAGA" em que a ré, após a conclusão do curso superior pela aluna, assumia o compromisso de pagar a integralidade das parcelas do contrato de financiamento firmado pela discente com FIES e negativa de pagamento do débito conforme

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de indenização por dano material e moral – Alegada publicidade enganosa veiculadora de oferta do programa denominado "UNIESP PAGA" em que a ré, após a conclusão do curso superior pela aluna, assumia o compromisso de pagar a integralidade das parcelas do contrato de financiamento firmado pela discente com FIES e negativa de pagamento do débito conforme previsto em cláusula do contrato de garantia de pagamento e certificado de garantia expedido pelo corréu Grupo UNIESP, o que gerou o inadimplemento da dívida e a possibilidade de inserção de nome da aluna nos órgãos de proteção ao crédito – Improcedência - Interesse de agir configurado – Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da empresa Universidade Brasil S.A. acolhida - Prova documental inequívoca da existência de publicidade enganosa por omissão (art. 37, § 1°, do CPC) – Obrigações ou requisitos que deveriam ser cumpridos pela autora durante a execução do contrato de prestação de serviços educacionais não informados na publicidade veiculadora da oferta do programa "UNIESP PAGA" ou antes de ela firmar o contrato de financiamento estudantil com o FIES – Inobservância dos princípios da informação, transparência e boa-fé objetiva – Incidência dos arts. 6°, incs. III, IV e VI, 30, 31, 35, 36, caput, 37, §§ 1° e 3°, 38, 46, 47, 51, inc. IV e XV, § 1°, incs. II e III, do CDC e art. 422 do Código Civil - Obrigação da ré de quitar o financiamento estudantil pactuado pela autora perante o FIES reconhecida – Dano moral configurado – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência decretada nesta instância ad quem em face dos demais acionados – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, em relação a Universidade Brasil S.A. - Recurso provido.